Tribunal: TJMT
Processo: 1024499-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024499-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 36.879.807/0001-93 (AGRAVADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 36.879.807/0001-93 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMÓVEL EXPROPRIADO/ARREMATADO/AVERBADO – IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 903, “CAPUT” DO CPC – INVIABILIDADE DE INSURGÊNCIA POR SIMPLES PETIÇÃO – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA AO JUÍZO EXPROPRIANTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 903, § 4o DO CPC – VIABILIDADE DA DECISÃO PARA PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – VIABILIDADE DA DECISÃO, INCLUSIVE PARA GARANTIR E PRESERVAR DIREITO DO ARREMATANTE (TERCEIRO DE BOA-FÉ)

– AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)- De acordo com o que preceitua o "caput" do artigo 903 do Código de Processo Civil, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando da assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, passando a contar, a partir de então, o prazo de dez dias para oferecimento de impugnação pelo executado.

- Inobservada esta regra, deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Arrematação no caso concreto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.15.011205-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)”.

Nos termos do artigo 903, § 4o do CPC, escolado o prazo de 10 (dez) dias previsto para impugnar o ato expropriatório, eventuais discussões somente poderão ocorrer por via própria (ação autônoma de nulidade), a ser dirimida pelo Juízo que determinou a expropriação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA.
,
em face de

decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0000931-80.2012.8.11.0040, sendo o Executado:
ELISEU JOSÉ SCHAFER
(
Agravado
): “(...) rejeito as considerações apresentadas pelo exequente quanto a arrematação, visto que além de intempestiva, endereçada a Juízo incompetente. Sendo assim, diante do encaminhamento de cópia da decisão de ID. 62900337 e carta de arrematação id 60763171 pelo Juízo de São José do Rio Claro solicitando sejam adotadas as providências necessárias para a baixa das restrições referentes ao imóvel de matrícula 072, folha 072, livro 02, CRI de São José do Rio Claro-MT, defiro o requerimento de IDF. 9113389, devendo a Secretaria expedir o necessário à baixa da averbação”

Em síntese, após a demonstração de cabimento, tempestividade e recolhimento do preparo recursal, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, argumentando que “(...) Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa, que visa a satisfação de um título extrajudicial, ajuizada pelo TRR-BG. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA, ora Agravante, em face de ELISEU JOSÉ SCHAFER, ora Agravado”; que “(...) A referida demanda foi protocolada em 10.02.2012, mas, considerando que o Agravado é costumas mal pagador, se esquivando das diligências, a citação ocorreu apenas em 13/03/2015 (...)”; que “(...)o Agravado deixou de cumprir a obrigação, bem como, transcorreu in albis o prazo para apresentação de embargos à execução, mantendo-se inadimplente com sua obrigação”; e “(...)Diante das circunstâncias, o Agravante utilizou-se de todas as medidas judiciais cabíveis em busca da satisfação do seu direito, sendo determinado a realização de penhora online nas contas do Executado/Agravado, e em conseguinte, considerando que a indisponibilização de ativos financeiros restou infrutífera, determinou-se a realização de penhora e avaliação sobre o imóvel registrado na matricula no 072, situado no Município de Nova Maringá-MT”; que “(...) fora realizada a Intimação do executado acerca da penhora realizada, contudo, deixou novamente transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso cabível, momento em que fora pleiteado pela avaliação do imóvel. Posta assim a questão, repentinamente, o Agravante foi surpreendido com a petição de id. 71107394, donde um terceiro, que sequer detém legitimidade para figurar no presente processo, pugna pela baixa das restrições realizadas no imóvel registrado na matricula no 072, devido uma suposta arrematação”.

A Agravante destaca que foi intimada para se manifestar acerca do pedido formulado por esse terceiro, momento em que se insurgiu contra a manifestação; todavia, “(...) o juízo rejeitou as considerações apresentadas pelo Agravante, apontando a intempestividade da manifestação, bem como, o endereçamento ao juízo incompetente, determinando a baixa da restrição (...)”.

Defende a reforma da decisão, sob a alegação de tempestividade da manifestação, pois “(...) o Agravante fora intimado para manifestar-se acerca do pleito realizado pelo terceiro em 27/01/2022, considerando o prazo de 15 (quinze dias) úteis, findar-se-á em 17/02/2022, devidamente como consta no sistema”, de modo que não há intempestividade, pois a manifestação foi protocolizada em 17-02-2022.

No que tange à competência, menciona a Agravante que a petição do Exequente foi endereçada ao Juízo em que tramita a execução, o que o torna competente para a análise de demandas referentes à baixa das restrições realizada, salientando-se, também, que “(...) o pedido de baixa das restrições fora realizado pelo terceiro interessado ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, por obvio, a resposta da outra parte será endereçada ao mesmo juízo, sendo sua competência analisar os pleitos e requisitos pertinentes a realização da baixa”.

Aponta como questão relevante o “(...) fato do suposto arrematante sequer anexar aos autos o comprovante de depósito de pagamento realizado na arrematação do bem, fatos que foram devidamente expostos ao juízo a quo pelo Agravante. No mesmo sentido, foram expostos todos os vícios constantes na CARTA DE ARREMATAÇÃO, uma vez que a mesma não contem os requisitos legais, fatos que impossibilitariam a baixa da penhora realizada. Por todo o exposto, o Sr. JOSE BAGGIO não pode frustrar esta execução, nem as demais existentes na matricula, quando não se consignou na carta de arrematação os créditos aqui descritos, portanto, de RIGOR A MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO, COM AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DE PRAXE E PROSSEGUIMENTOS DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS”.

Sustenta a necessidade de concessão da medida liminar, suspendendo-se os efeitos da decisão até o pronunciamento definitivo do Tribunal, alegando que a arrematação se deu mediante fraude contra os credores, posto que o suposto arrematante nada pagou (não existe qualquer depósito judicial do valor pago, e nem foi juntado tal comprovante, nem juntada de recolhimento do ITBI). Ademais, menciona que a não suspensão da decisão acarretará grave dano processual ao agravante.

Requer “(...) a) Seja concedida a liminar de antecipação de tutela, inaudita altera pars, para suspender a decisão agravada, empregando efeito ativo, até decisão definitiva deste e. Tribunal”. No mérito, pede o provimento do agravo, para o fim de manter a anotação, com as consequências legais de praxe e prosseguimentos dos atos expropriatórios.

Primeiramente foi concedida a medida liminar. No entanto, após a interposição de agravo interno, ocorreu o Juízo de retratação por parte deste Relator, de modo que o referido agravo interno perdeu o objeto.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória combatida que,
nos autos de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0000931-80.2012.8.11.0040, proposta por TRR – B. G.

TRANSPORTADOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA, sendo o Executado:
ELISEU JOSÉ SCHAFER
(
Agravado
): “(...) rejeito as considerações apresentadas pelo exequente quanto a arrematação, visto que além de intempestiva, endereçada a Juízo incompetente. Sendo assim, diante do encaminhamento de cópia da decisão de ID. 62900337 e carta de arrematação id 60763171 pelo Juízo de São José do Rio Claro solicitando sejam adotadas as providências necessárias para a baixa das restrições referentes ao imóvel de matrícula 072, folha 072, livro 02, CRI de São José do Rio Claro-MT, defiro o requerimento de IDF. 9113389, devendo a Secretaria expedir o necessário à baixa da averbação”

Após a breve instrução deste agravo, com interposição inclusive de agravo interno e apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

É que, efetivamente, ficou demonstrada a intempestividade do pedido formulado pela parte Exequente/Agravante, eis que a expedição da Carta de Arrematação da “Fazenda Sulinense”, posteriormente denominada de “Fazenda Vale do Rio Ponte de Pedra”, ocorreu em 16/7/2021 pelo Juízo de São José do Rio Claro/MT, com a averbação datada de 20-7-2021, tendo havido notificação de arrematação em agosto/2021, de modo que o termo final para alegação de eventual nulidade da arrematação, transcorreu em 11-7-2022.

Como a insurgência quanto à arrematação/averbação se deu somente em 17/02/2022, à luz do prazo legal estabelecido pelo artigo 903, § 2o do CPC, impõe-se reconhecer a intempestividade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO - APERFEIÇOAMENTO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVDA NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

- De acordo com o que preceitua o "caput" do artigo 903 do Código de Processo Civil, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando da assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, passando a contar, a partir de então, o prazo de dez dias para oferecimento de impugnação pelo executado.
- Inobservada esta regra, deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Arrematação no caso concreto. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cível 1.0342.15.011205-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)”.

No que diz respeito à incompetência do Juízo de Sorriso/MT, que proferiu a decisão, ela é incontestável, pois ultrapassado o prazo mencionado do artigo 903, § 2o do CPC, somente é possível aviar oposição por meio de ação autônoma, o que não ocorreu neste caso, devendo tal pretensão ser encaminhada ao Juízo que processou a arrematação, com registro/averbação – ou seja, ao Juízo de São José do Rio Claro/MT.

A esse respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO POR TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO – POSSIBILIDADE – ART. 966 DO CPC – ARREMATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – ART. 903, § 4o DO CPC – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 996 do CPC, o terceiro juridicamente interessado é legitimado para a propositura de recurso, desde que demonstrado o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, uma vez escoado o prazo de 10 (dez) dias previsto no § 2o do art. 903 do CPC/15, não será mais admitida a discussão da arrematação dentro do processo executivo por simples petição, sendo, portanto, a ação autônoma de invalidade (art. 903, § 4o) a via adequada para a impugnação à arrematação por eventuais vícios perpetrados na fase antecedente.

(N.U 1012704-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 09/08/2021)”.

Diante disso, não há qualquer reprimenda a ser feita quanto à decisão da Magistrada da Comarca de Sorriso/MT, que aplicou o direito e a justa tutela jurisdicional ao caso, inclusive protegendo direito de terceiro que, até se prove o contrário, é de boa-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023